Tribunal: TJDFT
Processo: 0722398-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. CONTROVÉRSIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório.

2. No caso dos autos, a impugnação relativa a suposto pagamento parcial, não reconhecido pelo credor, demanda dilação probatória e análise da correta imputação do pagamento, relativamente a outras obrigações do devedor, sendo, portanto, inadequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática.

3. Agravo de instrumento não provido.